Tribunal: STF
Processo: Rcl 41635
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 15).
    O embargante pugna pela reforma da decisão sustentando a existência de omissão e de contradição.
    Assevera que 
    “[...] resta configurada a omissão na decisão embargada, visto que, ao negar seguimento à Reclamação desta municipalidade, acabou ignorando o fundamento fático-processual que levou ao provimento do Recurso Ordinário, reformando a sentença que não apontara qualquer falha na fiscalização municipal e muito menos identificará alguma prova do autor neste sentido!” (pág. 6 do documento eletrônico 15).
    Insiste, ainda, na contradição da decisão reclamada que entendeu pela ausência de transcendência, quando a matéria controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral.
    Ao final, requer:
    “[...] sejam conhecidos e providos estes embargos de declaração, conferindo-se aos mesmos efeitos infringentes, para que seja deferida a liminar requerida inicialmente e, ao final, seja julgada procedente [...]” (pág. 11 do documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão e contradição, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há vício a ser sanado, uma vez que a análise da reclamação foi exauriente e a decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Conforme já consignado na decisão embargada, esta Corte, no julgamento da ADC 16/DF, reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Ao analisar o recurso, o TRT1 afirmou não se verificar, no caso, o “acompanhamento individualizado do cumprimento das obrigações trabalhistas”. Assim, em uma análise sistêmica, entendeu que “a conduta omissiva do tomador [...] acaba por configurar a sua culpa in vigilando, capaz de autorizar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, que, nessa situação, não será ‘automática’” (págs. 8-9 do documento eletrônico 6).
    Assim, pelos elementos que constam dos autos, observo que a atribuição da responsabilidade, na espécie, não se deu de forma automática, mas em razão de o Juízo trabalhista ter verificado a culpa da Administração. 
    Nesse contexto, depreende-se que o entendimento firmado pelo Juízo trabalhista não violou a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Ressalto, por oportuno, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Nessa mesma linha: Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma e Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma. 
    Não procede, igualmente, a alegação de que a declaração de inexistência de transcendência não se harmoniza com o fato de esta Corte ter reconhecido a repercussão geral da questão em discussão.
    Como disposto na decisão agravada, o Tribunal reclamado, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e, com fundamento no art. 896-A da CLT consignou que a causa não oferecia transcendência.
    Conforme dispõe o art. 896-A da CLT, estará presente a transcendência política quando a decisão recorrida houver contrariado jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou desta Corte, o que não ocorreu no caso. 
    Isso posto, diante da ausência de omissão ou contradição na decisão embargada, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator